Tribunal: TJBA
Processo: 8053431-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053431-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEONILDA AUGUSTA GOMES CAL

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAYMUNDO JOSE ALVES BADARO

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, determinando a devolução dos valores penhorados, por não excederem o limite de 40 salários-mínimos, reconhecendo a sua impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta bancária, independentemente da natureza da conta; e (ii) estabelecer se houve violação ao Tema 1.235 do STJ, em razão de suposto reconhecimento de ofício da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, orienta a interpretação das normas processuais relativas à proteção do mínimo existencial do devedor.

O art. 833, incisos IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de quantias depositadas até o limite de 40 salários-mínimos.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a impenhorabilidade absoluta de valores até 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em conta salário, conta corrente, caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, salvo comprovado abuso, fraude ou má-fé, inexistentes no caso.

Não há afronta ao Tema 1.235/STJ quando a impenhorabilidade é expressamente suscitada pela parte executada em impugnação à penhora, afastando a alegação de decisão proferida de ofício.

Inexistem fundamentos jurídicos para modificar a decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio dos valores penhorados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 19.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8053431-21.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ESPÓLIO DE SALADINO CAL GOMEZ, representado pela sua inventariante, Sra. DEONILDA AUGUSTA GOMEZ CAL
, e, como agravad
o

RAYMUNDO JOSE ALVES BADARO
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06